Tribunal: TJMT
Processo: 1006243-16.2021.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006243-16.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA COSTA DA SILVA - CPF: 007.387.551-17 (APELADO), NELSON JOSE BRATTI - CPF: 505.152.769-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS, RATIFICADO OS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIOS - SERVIDORA DO ESTADO - ABANDONO DO CARGO NÃO CONFIGURADO - ABSOLVIÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - RECONHECIDA MOLÉSTIA E NECESSIDADE DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ILÍQUIDA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO - ART. 85, §4º, DO CPC.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo suficiente impugnação aos fundamentos da sentença, a mera repetição dos termos da contestação nas razões de apelação não basta para impedir o conhecimento do recurso, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 2.014.740/TO).

2. No caso, em que a reintegração decorreu da absolvição em Procedimento Administrativo Disciplinar que se baseou nos pareceres da Comissão Processante e da Corregedoria Geral do Estado, ambos uníssonos em apontar como não configurado o
“animus abandonandi”

pela servidora, reconhecendo a moléstia que a acometia, a necessidade de internação para tratamento e concluindo como justificada a sua ausência, por certo que tem ela garantido o direito à percepção dos vencimentos pelo período de afastamento ao trabalho.

3. Se a teor do inciso I, parte final, do art. 64 da Lei Complementar n.º 04/1990, o servidor não perde o direito ao vencimento ou à remuneração do dia que não comparecer ao serviço, quando comprovada a moléstia que impedia o seu comparecimento, ressai evidente que a Apelada faz jus à percepção dos salários que deixou de receber durante este período.

4. Não se mostra razoável a exigência de prévio requerimento de licença para tratamento de saúde ou mesmo de atualização cadastral (recadastramento anual), para justificar a negativa ao pagamento da remuneração no período em que a servidora esteve afastada, tendo em vista justamente a deficiência volitiva decorrente de sua moléstia, devidamente reconhecida pela própria Administração Pública.

5. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

7. Apelo desprovido. Sentença retificada, em Reexame Necessário, apenas quanto aos consectários legais e honorários, ratificados os demais termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Ressarcimento de Subsídios e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
SILVANA COSTA DA SILVA
, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo o ora Apelante condenado a pagar a remuneração da Servidora do período de 12/07/2016 a 05/08/2019, assegurado o abatimento das parcelas quitadas, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com juros de mora calculados pela poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada remuneração (id. 124410200).

Em suas razões recursais (id. 124410202), o
ESTADO
Apelante postula a reforma da sentença, alegando, sem síntese, que a Apelada não requereu licença para tratamento de saúde (devidamente respaldada por documento médico), bem como não desempenhou suas funções (deixando de comparecer ao serviço durante o período indicado na inicial, sem justificar suas faltas), razão pela qual considera absolutamente legal o não pagamento do subsídio, respaldado pelo art. 64, I, da Lei Complementar n.º 04/1990, inexistindo outra conduta a ser adotada pela Administração Pública.

Nas contrarrazões (id. 124410206), a Apelada suscita a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, alegando que o Apelante
“se limita a argumentar sobre os mesmos argumentos julgados improcedentes em sua contestação, qual seja, atos normativos e a não solicitação de licença para tratamento de saúde, em mera repetição da tese inicial e visível repetição da contestação com cortes reformulada para apelação, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida
”.

No mérito, aduz que foi comprovado pelo próprio Estado, através do PAD juntado nos autos, que a Servidora Apelada se encontrava sob situação de dependência química (motivo legal e moléstia), razão pela qual sua absolvição naquele procedimento seria o motivo garantidor do direito ao ressarcimento da remuneração.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 130146185).

O recurso é tempestivo (id. 124410203).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157386178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito do Recurso, observo que a Apelada argui preliminar suscitando afronta ao princípio da dialeticidade, alegando que na peça recursal
“é visível repetição da contestação (...) sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida”
(id. 124410206).

Sem razão a Apelada, pois, em verdade, ofende o princípio da dialeticidade a Apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que não ocorre na hipótese destes autos, em que o
ESTADO
Apelante expôe claramente as razões pelas quais pretende que seja modificado o julgado, tendo, inclusive, transcrito trecho da sentença hostilizada, ao contrário do que alega a Servidora na preliminar (id. 124410202, pp. 11/12).

De todo modo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera repetição da contestação nas razões de Apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Veja-se:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a
mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
, devendo haver, contudo, a
impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ. AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, Relatora Min.
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (g.n.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada pela servidora Apelada.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO

Apelante pretende a reforma da sentença pela qual foi condenado a pagar a remuneração da Servidora Apelada do período de 12/07/2016 a 05/08/2019, para que seja julgada integralmente improcedente a pretensão deduzida na inicial da Ação de Ressarcimento de Subsídios e Indenização por Danos Morais e Materiais por esta interposta.

Consta dos autos que
SILVANA COSTA DA SILVA
é servidora da Secretaria de Educação, ocupante do cargo de
“
apoio administrativo educacional (limpeza)”
, lotada na Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra, em Barra do Garças, com entrada em exercício no dia 24/09/2014, sendo que, a partir de 22/12/2014, deixou de comparecer ao serviço por motivos pessoais e de saúde.

Segundo a Ata de Reunião com a Comissão Técnica da SEDUC, realizada para esclarecer a ausência da Servidora, a mesma informou que, após ter seu irmão assassinado a facadas pelo ex-marido, entrou em depressão, abandonou seus filhos menores e passou a ser dependente química, ocasião em que manifestou inclusive a vontade de internação para tratamento (id. 124410197).

Instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 422651/2018 para apurar as supostas infrações ao art. 143, I, II, III e X (dever de exercer com zelo as atribuições do cargo, lealdade, observância das normas, assiduidade e pontualidade) e art. 159, II e III (demissão por abandono ou inassiduidade habitual), ambos da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 - Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, a Servidora Apelada foi
absolvida
em decisão que contou com o seguinte dispositivo:

“(...) Assim, mediante a todo o expendido e fulcrado no que dispõe o artigo 195, da LC 04/1990 acolho o relatório conclusivo exarado pela Comissão Processante (fls. 42/55) e determino:

a
ABSOLVIÇÃO da servidora SILVANA COSTA DA SILVA
, matrícula funcional n° 258093, brasileira, inscrita no CPF nº 007.387.551-17, e
homologação do pedido de Reassunção ao Cargo de Apoio Administrativo Educacional
constante no Processo Apenso n° 269736/2018;

a reativação da matrícula da servidora bem como a atualização da Ficha Funcional e Financeira;

a lotação da servidora em uma unidade escolar estadual no município de Barra do Garças-MT
;

Remetam-se os autos à Unidade Setorial de Correição para os encaminhamentos pertinentes, dentre eles, a notificação do servidor processado acerca da presente Decisão e, após à Superintendência de Gestão de Pessoas para as providências necessárias. (...)” (id. 124409734) (g.n.)

Pois bem.

Verifica-se dos autos que tanto o Estado Apelante quanto a Servidora Apelada cingem suas razões na interpretação da redação disposta no art. 64, I, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), onde consta que:

“
Art. 64. O servidor
perderá
:

I - vencimento ou remuneração do dia que não comparecer ao serviço,

salvo motivo legal ou moléstia comprovada
; (...)” (g.n.)

Por um lado, o
ESTADO

Apelante alega que
“é absolutamente legal o não percebimento do subsídio, devidamente respaldado pelo artigo 64, inciso I, da Lei Complementar nº 04/90, inexistindo outra conduta a ser adotada pela Administração Pública”
, não se atentando à exceção à regra constante na parte final do inciso I, acima destacada (id. 124410196, pp. 11/12).

Já a Servidora Apelada demonstra ter a interpretação mais acertada do referido dispositivo legal, ao asseverar que
“salvo motivo legal ou moléstia comprovada, o servidor perderá o vencimento ou remuneração do dia que não comparecer ao serviço”
(id. 124410200, p. 2).

De fato, não há como ignorar a exceção à regra constante no inciso I,
in fine
, do art. 64 do Estatuto dos Servidores, de onde ressai evidente a conclusão, a
contrario sensu
, de que:
comprovada a moléstia, o servidor não perderá a remuneração do dia que não compareceu ao serviço
.

Frise-se que, no caso destes autos, a absolvição da Apelada no PAD n.º 422651/2018 se baseou nos pareceres da Comissão Processante e da Corregedoria Geral do Estado (id. 124409720 a 124409725), ambos uníssonos em apontar como não configurado o
“animus abandonandi”
por parte da Servidora - portanto, ausente o elemento volitivo necessário para caracterizar o abandono do cargo -, reconhecendo a moléstia que a acometia, a necessidade de internação para tratamento e concluindo como justificadas as ausências de
SILVANA COSTA DA SILVA
.

Assim, se a teor do inciso I, parte final, do art. 64 da Lei Complementar n.º 04/1990, o servidor não
“perde”
o vencimento ou a remuneração do dia que não comparecer ao serviço, quando comprovada a moléstia que impedia o seu comparecimento,
ressai evidente que a Apelada faz jus à percepção dos salários que deixou de receber durante este período
, não havendo razão para modificar a sentença neste ponto.

Ademais, ao contrário do que alega o Apelante, não parece razoável exigir da Servidora acometida de tais moléstias o prévio requerimento de licença para tratamento de saúde ou mesmo a atualização cadastral (recadastramento anual), de modo a justificar a negativa ao pagamento da remuneração no período em que ela esteve afastada para tratamento, tendo em vista justamente a deficiência volitiva decorrente de seu estado de saúde, devidamente reconhecida pela própria Administração Pública.

Em casos semelhantes, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
ABANDONO DE CARGO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFICIÊNCIA VOLITIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI EVIDENCIADA
. DEMISSÃO. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão,
faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo
. Precedentes. 2. In casu,
não se visualiza o elemento indispensável à caracterização do abandono de cargo ou da inassiduidade, porquanto comprovado por perícia médica a incapacidade do servidor determinar-se diante de seu estado clínico de dependência de drogas
, merecendo destaque, ainda, a afirmação acerca do seu retardamento de entender o caráter ilícito de sua conduta. 3. Nesse contexto, em que pese o número excessivo de faltas do servidor, é possível constatar que não foi o descaso com o serviço público que as motivou,
mas a deficiência volitiva decorrente do seu estado de saúde, porquanto verdadeiro dependente químico, o que definitivamente rechaça a tese de falta de justificativa das ausências
. 4. Em hipótese análoga, esta Corte manifestou a compreensão de que
"servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado, por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado
" (RMS 18.017/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 2/5/2006). 5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt nos EDcl no RMS n. 57.202/MS, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10/05/2021, DJe de 13/5/2021) (g.n.)

REEXAME NECESSÁRIO

No caso, o Juízo
a quo

não agiu com o costumeiro acerto ao deixar de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que é patente a iliquidez do julgado, atraindo a hipótese do art. 496, §3º, do CPC.

Dessarte,
recebo, junto ao recurso voluntário, o Reexame Necessário
, pois a sentença condenou o
ESTADO

Apelado a pagar à Apelante a remuneração do período compreendido entre 12.julho.2016 a 05.agosto.2019, com o abatimento das parcelas já pagas, o que, evidentemente, deverá ser apurado em sede de liquidação, conforme se vê da parte dispositiva do julgado:

“(...) Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a pretensão de Silvana Costa da Silva,
de modo que condeno o Estado de Mato Grosso a pagar a remuneração do período de 12.07.2016 a 05.08.2019 (data da publicação da Portaria que comunica a absolvição da demandante), assegurado o abatimento das parcelas já pagas
. Sobre a condenação incidem
juros de mora
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a
partir da citação
, e
correção monetária segundo o IPCA-E
,
a partir do vencimento de cada parcela
remuneratória. Condeno o demandado a despesas e honorários de 10% do valor da condenação. (...)” (id. 124410200) (g.n.)

Nessa esteira, analisando a sentença em sua integralidade, observo que os consectários legais não foram fixados de acordo com os parâmetros atualmente consolidados nos Tribunais Superiores.

É que, em relação aos
índices

de
atualização do débito
, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 (alterado pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Assim, o Tema 810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas salariais de servidores e empregados públicos, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...)

(c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.”
(g.n.)

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que não podem ser arbitrados de plano, devendo ser fixados também na liquidação da sentença, uma vez que o art. 85 do CPC, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Também não há como majorar os honorários neste momento, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, não apenas por impossibilidade lógica, mas porque o § 4º, inciso II, do mesmo artigo deve ser observado, inclusive na instância recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, retificando a sentença, em Reexame Necessário,
para determinar a apuração do valor devido em sede de liquidação
, devendo, quanto aos consectários legais, ser observados os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021; bem como em relação aos honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021)
, observada a majoração do art. 85, §11, do CPC, uma vez que desprovido o presente recurso
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
, restando a sentença
ratificada
, nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023